Tribunal: STF
Processo: Rcl 78559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 583.937 RG (Tema 237).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    A acusação apresentada em juízo se sustenta em um solo construído por inverdades, criadas artificialmente, que levaram indevidamente o juízo a quo a erro. Postos a prova, seus sustentáculos se desvanecem no ar. 



    […] 



    Assim, não restou alternativa ao Reclamante senão recorrer a esse Tribunal da Cidadania para resguardar seu direito de defesa. Apesar de a suposta vítima Diogo não saber estar sendo gravada, seu interlocutor, Thiago, que fazia parte da conversa, foi quem a gravou, em legítima defesa de terceiros, vítimas de uma verdadeira denunciação caluniosa, conforme narrou em audiência. Sua gravação é lícita, não se equipara a interceptação telefônica. 



    […] é necessário ressaltar que a posição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confronta a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal em seu tema 237, elaborado a partir do recurso extraordinário nº 583937, pois assentou que: “é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro”. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “para que anule o processo desde o indeferimento da prova a fim de que o Reclamante possa juntar aos autos a prova da sua inocência, que certamente fará com que o juiz o absolverá”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, o ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em sede de Apelação Criminal, manteve a condenação imposta ao reclamante pela prática dos crimes de extorsão e lesão corporal, cuja ementa registra: 



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO COMETIDA EM CONCURSO DE PESSOAS E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS ACUSADOS. RECURSO DAS DEFESAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    […]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    […] após a instrução criminal, o juízo de primeiro grau considerou que a prova judicializada é suficiente para sustentar a materialidade e a autoria do crime, e condenou os réus pela prática da extorsão, pois em razão do sistema das nulidades adotado pela processualística penal brasileira, ex vi do princípio básico disposto no artigo 563, do CPP, que é o do pas de nullité sans grief, não se poderá inquinar de nulo o ato do qual não se demonstrou o efetivo prejuízo causado à parte. 



    27. Afastada, pois, a preliminar arguida.



    28. Por todo o examinado, em destaque, das declarações das vítimas vê-se com clareza que os acusados celebraram com a vítima, ajuste no qual Diogo teria “vendido” aos réus um ponto de táxi localizado próximo ao Consulado Americano situado, na época, no bairro Humaitá/RJ.



    29. Passados alguns meses após o mencionado ajuste de “venda” do ponto para os acusados, o Consulado deixou o local original e mudou-se para outro endereço.



    30. Em razão desse fato, houve uma redução na lucratividade que o ponto de táxi auferia com as corridas realizadas e, a partir de então os réus passaram a ameaçar a vítima a fim de reaver o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativo ao negócio convencionado entre as partes, cuja carência de respaldo jurídico foi bem observada pelo sentenciante.



    31. Daí surgiu a sequência de constrangimentos com vistas ao reembolso e ao desfazimento do negócio não respaldado juridicamente, de forma indevida, constando, inclusive, gravação realizada pelos policiais da dinâmica das agressões perpetradas pelos réus em desfavor da vítima Diogo, no contexto de extorsão.



    32. Conforme destacado pelo I. Parquet em contrarrazões, está claro que os apelantes passaram a intimidar a vítima por diversas maneiras, seja comparecendo à loja diariamente, seja por meio de áudios intimidatórios, ameaçando tomar a sua loja ou destruí-la, o que de fato ocorreu na data da prisão em flagrante, com ofensa à integridade física e mesmo ameaças de morte.



    33. Assim, ante a palavra da vítima e das testemunhas de acusação, que afirmam que o acusado ameaçava àquela primeira e que constantemente comparecia à loja cobrando a suposta dívida, constrangendo de diversas maneiras com o intuito de fazer a vítima pagar o dinheiro que decorria de acordo ajustado entre as partes, bem como pelos esclarecimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante dos réus, vê-se que a sentença não requer reparo quanto às condenações pelo delito em comento […]. 



     



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente